Tribunal: TCU
Processo: 044.694/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1801/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.694/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adervania Lima da Silva Cruvinel (XXX.934.496-XX); Adriano Ribeiro da Rosa (XXX.953.610-XX); Bruno Heringer (XXX.230.007-XX); Cassia Terezinha Machado Schroeder (XXX.178.880-XX); Denize Belo da Silva Ferreira (XXX.639.584-XX); Fabio Luiz Amorim Barros (XXX.653.543-XX); Fernanda Lemos Berghetti (XXX.427.040-XX); Jeaner Rodrigues da Silva (XXX.882.360-XX); Raquel Rocha Souza (XXX.126.484-XX); Suzana Cordeiro da Silva (XXX.959.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.